Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-89.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004200-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS COM VISTAS À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AO STF E STJ – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas no agravo de instrumento, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no
decisum
, não há omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Civil Pública n. 1042069-94.2018.8.11.0041.

Nas razões recursais, o embargante informa que utiliza dos embargos de declaração para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário e Especial à Suprema Corte e ao STJ.

Salienta ser necessária a manifestação expressa do art. 7º,
caput
, da Constituição Federal, dos arts. 297 e 300 do CPC, dos arts. 40, §2º, II, 48, II, 54, §1º, 55, II, 57, 58, §2º e 65, II, todos da Lei. 8.666/93, além das Súmulas 346 e 476 do STF.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para cumprir a exigência do prequestionamento (id. 57997503).

Contrarrazões apresentadas (id. 61612955 e 62507488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Civil Pública n. 1042069-94.2018.8.11.0041.

Pois bem.

É cediço que os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto aos seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos violados: art. 7º,
caput
, da Constituição Federal; arts. 297 e 300 do CPC, art. 40, §2º, II, 48, II, 54, §1º, 55, II, 57, 58, §2º e 65, II, todos da Lei. 8.666/93, além das Súmulas 346 e 476 do STF.

De proêmio, conviria salientar que para a configuração do almejado questionamento prévio não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados, mas sim que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que se extrai da simples leitura do acórdão embargado, a saber:

“
Ao examinar e indeferir o efeito ativo, ressaltei que, apesar de parecerem relevantes os fundamentos invocados na petição recursal, não vislumbrei a presença do requisito relativo ao periculum in mora, que se subordina à demonstração, pelo recorrente, da existência de “
risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)
”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Ocorre que, além de constituir objeto da ação civil pública de origem, as possíveis ilegalidades e fraudes ocorridas no procedimento licitatório e nos contratos celebrados entre as partes já se encontram sendo apuradas na via administrativa, onde se constatou que o objeto da concessão vem sendo executado com regularidade e adequação, de sorte que a sua manutenção, pelo menos durante o processamento da demanda, não tem o condão de causar danos graves e de difícil ou impossível reparação aos usuários do serviço ou à Administração Pública.

Ao revés, o acolhimento do pleito do recorrente, nesse momento de cognição sumária, frise-se, poderá ocasionar, na realidade, o chamado periculum in mora inverso , pois, suspensa a concessão, a empresa-requerida certamente paralisará as suas atividades de manutenção, fiscalização e segurança da via pedagiada, causando transtornos ao interesse público, haja vista que, nesta hipótese, caberia ao Estado de Mato Grosso reassumir o serviço (direta ou indiretamente, por contratação emergencial). Este ente, no entanto, ao se manifestar na origem e nas contrarrazões recursais, esclareceu que “
decisão nesse sentido [suspensão dos efeitos do Contrato de Concessão nº 001/2011/00/00-SETPU] acarretará, indiretamente, na necessidade do Estado assumir imediatamente a conservação da Rodovia, gerando elevados custos sem o devido planejamento operacional e financeiro. É fato público e notório que o Estado passa por grave crise financeira, com restos a pagar de quase 4 bilhões de reais, atraso no pagamento de servidores e fornecedores, desembocando inclusive na decretação de Estado de Calamidade Financeira pelo Governador do Estado
”.

Acresça-se a isso, outrossim, como destacou a magistrada de piso na decisão recorrida, que “
o objeto do contrato diz respeito a estrutura rodoviária do trecho da MT130, que liga as cidades de Rondonópolis e Primavera do Leste, as quais são exponenciais na produção de grãos no Estado de Mato Grosso, produto que é quase totalmente escoado por meio de transporte rodoviário, o que evidencia a importância econômica e social de uma infraestrutura logística adequada e segura para os seus usuários
”, não podendo ser suspenso bruscamente e, mais, em cognição precária.

Portanto, ante o exposto, a suspensão dos efeitos do Contrato de Concessão nº 001/2011/00/00-SETPU, com a abstenção da agravada Morro da Mesa Concessionária S.A. da cobrança de pedágio dos usuários do trecho objeto dos autos, revela-se, por ora, muito mais prejudicial ao interesse público, que, como é cediço, deve prevalecer sobre o interesse particular.

Por fim, as irregularidades apontadas pelo Ministério Público quanto à restrição da competitividade e não vinculação ao instrumento convocatório; à aditivação irregular do contrato e sobrepreço; à alteração do controle societário sem prévia e necessária autorização do poder concedente e manifestação da AGER; à fraude/frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, são questões complexas e merecem ser mais bem discutidas, demandando dilação probatória. Logo, devem ser analisadas e resolvidas no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais se levarmos em consideração a grande repercussão social e econômica ao se declarar irregulares as atividades até então exercidas pela concessionária.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto
” (id. 55339478).

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração.

Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021